Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711259-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE LIMA COALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id. 70111246) interposto por ROSA DE LIMA COALHO, em face de decisão (Id. de origem 226900833) proferido pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0706560-91.2023.8.07.0016, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de liberação da penhora. O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, apontou que a autora não apresentou os contracheques dos últimos três meses ou a declaração de imposto de renda mais recente. Quanto ao indeferimento da liberação da penhora, o juízo considerou que a parte autora não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Em suas razões recursais (Id. 70111246), a parte agravante sustenta ser isenta de declaração de imposto de renda, posto que aufere renda de 1 (um) salário-mínimo, conforme comprovado pela juntada da CTPS digital. Defende, ainda, a liberação da penhora, haja vista que se trata de uma conta poupança, portanto impenhorável, conforme a previsão do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. O preparo não foi recolhido em razão da agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Da gratuidade de justiça Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que a parte agravante, aufere renda equivalente a 1 (um) salário-mínimo, comprovado por meio da CTPS digital apresentada nas razões recursais. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar líquida não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça utiliza-se desse parâmetro para a concessão do benefício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração líquida, considerados apenas descontos compulsórios, menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Grifou-se. Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, também restou comprovado. Caso haja a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade, a parte agravante poderá ter o seu direito de acesso à justiça prejudicado, posto que o juízo de origem poderá extinguir o processo sem resolução de mérito, por ausência de pagamento das custas processuais. Da impenhorabilidade Ante a análise do extrato bancário apresentado pela requerida, ora agravante, no juízo de primeira instância (Ids. de origem 210567789; 210567792 e 210567793), verifica-se que não há probabilidade do direito, haja vista que as reiteradas movimentações financeiras caracterizaram a utilização da conta poupança com a finalidade de conta corrente. A previsão de impenhorabilidade do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil visa preservar a reserva financeira da parte. Quando há a utilização da conta poupança como se corrente fosse, há a descaracterização da natureza de reserva, não incidindo a regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há necessidade de esgotamento dos meios de localização de patrimônio para que seja permitida a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, tendo em vista que o dinheiro é a principal forma de pagamento elencada no art. 11 da Lei n° 6.830/80. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que tenha um valor muito pequeno em relação ao montante perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que a penhora realizada é capaz violar a subsistência do devedor. 4. A penhora de dinheiro em conta bancária, com intensa movimentação bancária, é possível porque, ainda que seja conta poupança, a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado. 5. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 833, X, DO CPC. IRRISORIEDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, cuja movimentação demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que não detém natureza de reserva de financeira do devedor. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir seu mínimo existencial. 4. Irrisoriedade do valor financeiro bloqueado não obsta a penhora, desde que não alcance a dignidade do devedor a malferi-la. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1973014, 0733980-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Destarte, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para conferir o benefício da gratuidade de justiça a ROSA DE LIMA COALHO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para liberar a penhora determinada pelo juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital